Tribunal: TJPA
Processo: 0801859-85.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10866 - Ausência de Publicidade
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801859-85.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSÉ DIEGO SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO. NULIDADE DA SENTNEÇA. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. INÉRCIA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer do presente writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
, impetrado pela Defensoria Pública com fundamento no art. 5º, inciso LXI da Constituição Federal de 1988 e arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal, em favor de
JOSÉ DIEGO SANTOS DA SILVA
, acusado de incorrer na prática do crime inserto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, contra ato da autoridade inquinada coatora, Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém do Pará.

No writ, com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, o Impetrante alega, em síntese, que (SANTANA, p. 4-8): i) “não fora oportunizado ao Paciente o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição”, uma vez que “após a prolação da sentença os autos não foram remetidos à Sede da Defensoria Pública, o que impossibilitou que a defesa interpusesse recurso de apelação”.

Assim, impetrou o presente HC buscando “declarar a nulidade dos atos subsequentes a prolação da sentença condenatória, sendo assim devolvido o prazo para interposição de recursos.”

As informações foram prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Ao contrário do que afirma o impetrante o magistrado coator, em informações, apontou que a defesa técnica foi intimada da sentença condenatória e não interpôs recurso cabível, fruindo o prazo (ID 8357472),

verbis:

“
No que tange as razões expendidas, informo que a defesa do réu por ocasião do julgamento foi intimada da sentença em plenário, como consta do ID 44609357, deixando fruir o prazo recursal sem interposição de recurso, conforme certidão de trânsito ID 44610562-pg.1”

Verifico na ATA de Julgamento da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que as partes estavam presentes, conforme assinaturas, além de que consta que a decisão foi publicada e a defesa técnica intimada na oportunidade do julgamento (ID 8357473 – p. 02).

Nos termos do art. 392, inciso IV e §1°, considerando que o réu se encontrava foragido, apesar de ciente do julgamento, foi determinada sua intimação da sentença, por edital. (p. 192).

Art. 392. A intimação da sentença será feita: I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso; II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança; III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça; IV - mediante edital, nos casos do no II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça; V - mediante edital, nos casos do no III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça; VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. § 1o O prazo do edital será de 90 dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, e de 60 dias, nos outros casos. § 2o O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo.

Por fim, consta Certidão de Trânsito em julgado à p. 196, a qual certifica ter decorrido prazo sem interposição de recurso, após o período de 90 dias de publicação do edital, conforme ditames legais.

Portanto, completamente descabidas as alegações do impetrante, uma vez que tanto a Defensoria Pública quanto o réu, foram devidamente intimados, estando cientes da Sentença Condenatória prolatada pelo Juízo, o que impossibilita.

Diante do exposto, conheço e denego a ordem, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 17/05/2022